Tribunal: TJES
Processo: 5002223-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002223-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ESTER CARDOSO e outros

APELADO: CLAUDIO LUIZ BRACONE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com revisão de acordo extrajudicial de partilha de bens e alimentos. Reconvenção apresentada pelo réu para a exoneração da pensão alimentícia. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a anulação ou revisão do acordo extrajudicial firmado entre as partes quanto à partilha de bens e à fixação de pensão alimentícia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para majoração ou exoneração da obrigação alimentar pactuada, diante das alegações de alteração na condição econômica das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes cumpre os requisitos de validade e eficácia, não havendo vícios de consentimento ou demonstração de prejuízo relevante que justifique sua anulação ou revisão.
5. Quanto à pensão alimentícia, não restou comprovada alteração substancial na situação econômica das partes que justifique a majoração ou exoneração da obrigação alimentar. O valor fixado segue atendendo ao binômio necessidade/possibilidade.
6. O recebimento de valores decorrentes de partilha de bens não descaracteriza a necessidade alimentar, nem há previsão contratual de que a quitação da indenização implicaria cessação da pensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É válido e eficaz o acordo extrajudicial de reconhecimento e dissolução de união estável, desde que ausentes vícios de consentimento e demonstrada a autonomia da vontade das partes. 2. A revisão ou exoneração de alimentos pactuados extrajudicialmente exige comprovação de alteração relevante na situação econômica do alimentante ou do alimentando.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.694, §1º, 1.699 e 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 934.053/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2018; TJDFT, AC nº 0703704-21.2018.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 03.07.2019; TJMG, AC nº 1.0000.22.168556-3/001, Rel. Des. Ivone Cerqueira, 8ª Câmara Cível, j. 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002223-37.2022.8.08.0011

APELANTE
S
:
MARIA ESTER CARDOSO, CLAUDIO LUIZ BRACONE

APELADO
S
:
CLAUDIO LUIZ BRACONE, MARIA ESTER CARDOSO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de dois recursos
apelação cível
interpostos separadamente por
MARIA ESTER CARDOSO
e
CLAUDIO LUIZ BRACONE
em face da sentença id. 9481159do juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c revisional de acordo extrajudicial e revisão de alimentos
” ajuizada por MARIA ESTER CARDOSO, o qual conta com reconvenção de CLAUDIO LUIZ BRACONE, julgou improcedentes os pedidos formulados por ambas as partes. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas em igualdade, arcando cada parte com metade das custas e honorários advocatícios de 20% do valor atualizado das causas principal e secundária, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em sua apelação id. 9481166, a ora autora
MARIA ESTER CARDOSO
argumenta que não estava suficientemente esclarecida sobre os valores patrimoniais dos bens partilhados à época da celebração do acordo e que o valor acordado a título de pensão alimentícia (R$ 1.300,00) é insuficiente, além de não ter sido pago pelo apelado desde maio de 2021. Sustenta que depende de auxílio financeiro, que possui idade avançada e não tem condições de reinserção no mercado de trabalho, enquanto o recorrido atua em empresa da qual aufere rendimentos indiretos, possuindo capacidade econômica para arcar com os valores pleiteados. Assim, requer a reforma da sentença para fins de anulação do documento extrajudicial firmado, com o reconhecimento judicial da união estável e sua, revisão da partilha e fixação de pensão alimentícia no valor de cinco salários-mínimos mensais.

Contrarrazões do ora réu/reconvinte em id. 9481167, refutando pontualmente as razões recursais da ora autora/reconvinda.

Já nas razões recursais de id. 9481162, aduz o apelante
CLAUDIO LUIZ BRACONE
que a obrigação alimentar a ele imposta decorre de avença extrajudicial, cuja eficácia estaria condicionada ao cumprimento, por parte da apelada, de cláusulas específicas, notadamente a de não obstrução das reformas no imóvel comum. Alega ainda alteração superveniente de sua condição de saúde e financeira, com diminuição de capacidade laborativa e renda limitada à aposentadoria no valor de um salário-mínimo. Sustenta que a apelada possui vida social confortável e recursos próprios, o que afastaria a necessidade alimentar. Assim, pugna o provimento recursal para que seja reformada a sentença no ponto relativo à obrigação alimentar objeto do pedido reconvencional na origem.

Contrarrazões recursais da ora autora/reconvinda em id. 11143659, refutando pontualmente as razões recursais do ora réu/reconvinte.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem, a parte autora busca o reconhecimento e a dissolução de união estável, bem como revisão de acordo extrajudicial de partilha de bens e alimentos, contra o ora réu.

Em síntese, aduz-se que as partes viveram em união estável desde 1985, tendo da relação advindo o nascimento de uma filha, maior e capaz, de prenome Maria Cláudia.

Ademais, ocorreu o rompimento do casal em 2016, ante o que as partes formalizaram um acordo extrajudicial de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens e fixação de alimentos.

Sobre tal acordo, voltam-se a pretensão autoral e reconvencional, que restaram rejeitadas na sentença.

Ora, tratando-se a discussão dos autos de ação em que se busca o reconhecimento de união estável, consigne-se que a sua configuração se dá nos termos do art. 1.723 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Para caracterizar a união estável, do ponto de vista legal, pode-se enumerar os seguintes elementos constitutivos: estabilidade e durabilidade, continuidade da relação, publicidade e o objetivo de constituição de família. (Sílvio de Salvo Venosa
,
Direito Civil, Direito de Família, v. VI, 7ª ed., p. 39-42).

Assim, a

união estável se configura pelo relacionamento amoroso entretido com a intenção clara de constituir um núcleo familiar. Assemelhando-se a um casamento de fato, requer comunhão de vida ostentada pela
affectio maritalis
, nos moldes do art. 1.566 do Código Civil, que se trata de princípio norteador do casamento e engloba os conceitos de fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, além do sustento e guarda de eventual prole.

À luz do exposto, de certo que para se configurar a união estável, estes elementos devem estar presentes. E, ainda que os conviventes não residam na mesma habitação, o relacionamento deve ser reconhecido minimamente pelos mais próximos, além de demonstrado por atitudes e comportamentos que se exteriorizam com projeção no meio social.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. ART. 1.723 DO CC/2002. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...].4.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "A união estável tratada na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, não é qualquer união com certa duração existente entre duas pessoas, mas somente aquela com a finalidade de constituir família"
(REsp 1.157.908/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1º/9/2011). 5. Hipótese em que a Corte de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável por entender que, de acordo com as provas dos autos, não estava configurada a intenção de constituir família. Nesse contexto, a reforma do entendimento firmado no acórdão recorrido depende do reexame do conjunto fático-probatório, vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 934.053/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO NÃO COMPROVADO. PARTILHA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1.
O art. 1.723 do Código Civil estabelece que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
. 2. A união estável, prevista no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei n. 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. 3. Pelo relato das testemunhas há evidências de que havia apenas um relacionamento amoroso entre as partes antes do período em que foram morar juntas, não se revelando esclarecedores quanto ao convívio social e familiar das partes. 4. A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa para identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, a convivência duradoura, pública, com notoriedade e continuidade e o intuito de constituir família. 5. As provas trazidas aos autos demonstram que entre o casal no período anterior ao ano de 2004 houve apenas um relacionamento afetivo, típico de um namoro, não se revestindo do requisito de continuidade, durabilidade e intuito de constituir família. Acresce a isso o fato de que mesmo com o nascimento do filho, as partes continuaram a residir com seus respectivos pais, inexistindo a presença dos requisitos configuradores da união estável. 6. Diante do não reconhecimento da alegada união estável do casal no período pretendido pela apelante, não há que se falar em partilha do imóvel. 7. Recurso desprovido. (TJ-DF 07037042120188070020 - Segredo de Justiça 0703704-21.2018.8.07.0020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 03/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RELAÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA. -
Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação do preenchimento de seus requisitos, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 226, § 3º CF e art. 1.723 CC)
- Ausente a demonstração de seus pressupostos, o não reconhecimento da união estável é medida que se impõe - Negado provimento ao recurso principal e dado provimento à apelação adesiva. (TJ-MG - AC: 10000221685563001 MG, Relator: Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis/ 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/10/2022)

No mesmo sentido é o magistério de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO:
“O principal e inafastável elemento para o reconhecimento da união estável, sem sombra de dúvidas, é o teleológico ou finalístico: o objetivo de constituição de família. Este, seguramente, não poderá faltar. Isso porque o casal que vive uma relação de companheirismo – diferentemente da instabilidade do simples namoro – realiza a imediata finalidade de constituir uma família, como se casados fossem. Essa aparência de casamento, essa finalidade de constituição de um núcleo estável familiar é que deverá ser investigada em primeiro lugar, pelo intérprete, ao analisar uma relação apontada como de união estável.”
(in ‘Manual de Direito Civil’, Volume Único, edição 2017, Editora Saraiva Jus, pag. 1288).

Tendo em conta tais premissas, imperioso ressaltar que, além de ser incontroversa a natureza da relação entre as partes, bem como seu início e fim, o termo de acordo extrajudicial acostado em id. 9480906 cumpre à perfeição o reconhecimento e extinção da união estável em questão.

A bem da verdade, não havendo filhos menores, de certo que sequer seria necessária a homologação judicial do referido instrumento, que, neste tocante, não é efetivamente questionado, apesar de constar expressamente da exordial o pleito de reconhecimento e extinção do vínculo.

Portanto, em verdade, a controvérsia sob análise centra-se em dois aspectos principais: (i) validade e revisão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes quanto ao reconhecimento da união estável e seus efeitos patrimoniais; e (ii) revisão ou exoneração da pensão alimentícia fixada no referido acordo.

Desde logo, destaco que comungo do entendimento do magistrado a quo quanto à ausência de nulidades ou vícios de consentimento que justifiquem a revisão ou invalidação do acordo extrajudicial em questão.

O argumento da ora autora no sentido de que não estava suficientemente esclarecida sobre os valores patrimoniais dos bens partilhados à época da celebração do acordo não se sustenta.

Neste tocante, registre-se que a questão não evoluiu no aspecto probatório, ou seja, sequer restou realizada nos autos avaliação pericial que demonstrasse efetivo prejuízo na divisão operada quanto aos bens efetivamente comuns.

Relevante apontar que, quanto aos bens listados pela ora autora como pertencentes ao ex casal, o imóvel descrito na alínea “b” da inicial nunca pertenceu às partes, eis que foi adquirido e registrado no Cartório de RGI pela filha do ex casal. Portanto, não há que se falar também em prejuízo advindo de sonegação de bens na partilha realizada.

Ademais, não foi demonstrado que a parte, à época, não tinha condições de alcançar o conhecimento suficiente sobre seus direitos. Inclusive, a parte estava assistida por advogado e, portanto, a avença foi celebrada com manifesta autonomia da vontade.

Portanto, eventual descontentamento posterior com os termos pactuados não é suficiente para desconstituí-lo.

Neste ínterim, importante frisar que a quitação mútua operada com a partilha de bens realizada entre as partes deve ser respeitada, eis que válida e eficaz.

Tal conclusão decorre do princípio da autonomia da vontade, assegurando que as partes, ao celebrar o acordo, o façam com o propósito de encerrar de forma definitiva qualquer controvérsia sobre os direitos objeto da transação.

Nessa mesma linha, o instituto do ato jurídico perfeito reforça a impossibilidade de rediscutir os termos já pactuados da avença, exceto diante de circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua relativização, sem perder de vista a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). O respeito a esses princípios é um alicerce para a manutenção da segurança jurídica, evitando a reabertura indiscriminada de deliberações firmadas
inter partes
que já encontraram resolução em sede extrajudicial.

Ante todo o exposto, neste tocante, a apelação da ora demandante não merece acato.

Quanto à pensão alimentícia, ambas as partes apresentam irresignação recursal contra a manutenção o pacto ora firmado extrajudicialmente: enquanto a ora autora pretende sua majoração, o ora réu, que levou a efeito reconvenção no devido tempo para tal desiderato, busca sua exoneração.

Diferentemente do que explanado no tocante ao pleito revisional da partilha de bens, no que tange aos alimentos, como consabido, a sua revisão, bem como a sua exoneração, possui requisito diverso, previsto no art. 1.699 do Código Civil, qual seja: a alteração da condição econômica de que os supre ou de quem os recebe.

Ocorre que, como bem apontado na sentença vergastada, não restou comprovada alteração significativa na situação financeira do alimentante que justifique a exoneração pretendida, tampouco há demonstração cabal da necessidade de majoração dos alimentos na forma ora pleiteada pela ora demandante.

Prosseguindo, a instituição do pensionamento por meio de acordo extrajudicial, por certo, denota que naquele momento, ao menos, existia algum nível de dependência econômica da ora autora para com o ex-companheiro, bem como que o valor pactuado atenderia ao binômio necessidade/possibilidade.

Trata-se, portanto, de verdadeira materialização da regra legal quanto aos alimentos, prevista no art. 1.694, §1º do Código Civil.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INDÍCIO DE PROVA. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade
. 2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao reestabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento. 3. Diante da existência de provas, ao menos indiciárias, da união estável e da dependência econômica, é cabível a fixação de alimentos provisórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07221884720188070000 - Segredo de Justiça 0722188-47.2018.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, deve ser rechaçado o argumento de que o recebimento da indenização da meação pela ora autor encerraria sua necessidade econômica quanto à pensão.

Isso porque dita indenização foi prevista no mesmo instrumento em que instituída a obrigação de pensão, o qual não contém cláusula no sentido de que após a quitação a pensão cessaria.

Ademais, em absoluto, o recebimento de indenização por meação não se traduz em alteração da situação econômica da parte, mas tão somente contempla a sua manutenção no mesmo estado anterior.

Por outro lado, apesar do ora reconvinte alegar que teve redução da sua capacidade laborativa e que seria dependente de sua filha, tal não restou comprovado nos autos.

Portanto, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da sentença hostilizada, pelo que se concluiu que a pensão convencionada pelas próprias partes continua a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes fixados na origem, sem majoração dos honorários por já terem sido fixados no teto legal. Ainda, ressalvo a suspensão de sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
aos recursos de
apelação
interpostos, em peças distintas, pela
autora
MARIA
e pela réu
CLÁUDIO.